Tribunal: TJES
Processo: 5005310-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005310-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUIZ CAPUTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDF. SAVEIROS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5005310-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO LUIZ CAPUTO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JOÃO LUIZ CAPUTO contra o v. acórdão id 2721039, que negou provimento ao recurso por si interposto em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2874231, padecer o v. acórdão do vício de contradição quanto à contagem do prazo exigido pela legislação para a realização da convenção de condomínio.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu no vício de contradição quanto à contagem do prazo exigido pela legislação para a realização da convenção de condomínio.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão agitada nas razões recursais destes embargos de declaração foi devidamente enfrentada; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste a contradição apontada, pois o v. acórdão hostilizado abordou a questão controvertida nos seguintes termos:

“Quanto à primeira alegação, a respeito da suposta inobservância do prazo para convocação, cumpre salientar que se cuida de prazo de direito material, iniciando-se no primeiro dia, ou seja, no dia da prática do ato, e em dias corridos, diferentemente dos prazos processuais, que somente se iniciam, como regra, no dia posterior de sua publicação e contam-se apenas em dias úteis.

Deste modo, tem-se que entre a data da convocação, realizada no dia 15.07.2021, e a data da reunião condominial, ocorrida no dia 22.07.2021, houve observância do prazo mínimo de 8 (oito) dias previsto na convenção do Condomínio, do que não se extrai a plausibilidade da alegação autoral.”

Ademais, como é cediço, a contradição a ser corrigida pela via dos aclaratórios é a contradição
interna
do julgado, isto é, quando das premissas estabelecidas na fundamentação não se puder alcançar a conclusão apresentada pelo órgão julgador, o que manifestamente não é o caso dos autos, visto que este Egrégio Tribunal de Justiça analisou, especificamente, a questão relativa à validade das assinaturas do recurso de apelação e das petições seguintes do Embargante.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5005310-68.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO LUIZ CAPUTO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante JOÃO LUIZ CAPUTO e Embargado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.